Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. OBRA LITERÁRIA. DIVULGAÇÃO EM SITE DE EMPRESA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. NENHUMA OBRA COMERCIALIZADA. FATOS MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS. ÔNUS DOS RÉUS. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Os Arts. 28 e 29 da Lei 9.610/1998 dispõem que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, dependendo de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades.
2. Em hipótese de violação de direitos autorais, assim dispõe o Art. 103 da Lei 9.610/1998, in verbis: “Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos.”
3. Não obstante ter a requerida admitido a disponibilização por equívoco do livro produzido pelo autor em empresas virtuais como Magazine Luíza e Americanas, não houve danos materiais ou morais indenizáveis diante da ausência de comercialização de exemplares durante todo o período.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.